Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716927-33.2020.8.07.0000 RECORRENTES: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA RECORRIDO: WHILDE COSTA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INDEFERE PROVAS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECONVENÇÃO. PRÉVIO PROTOCOLO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO SUJEITA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RESCISÃO DO CONTRATO ANTES DE CONSUMADA A CONDIÇÃO. TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Das matérias impugnadas, a rejeição de preliminares de inépcia, o indeferimento da designação de audiência e de provas não são impugnáveis por agravo de instrumento. Além de não constarem do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, não há urgência ou possibilidade de perda de objeto que justifique a mitigação da taxatividade, nos moldes da tese fixada no julgamento do REsp 1.704.520/MT. 2. A gratuidade de justiça é benefício processual de natureza personalíssima e conferido àqueles que não tenham condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. 3. A lei não estabeleceu critérios objetivos para a concessão do benefício, mas relegou a análise de seu cabimento ao caso concreto e conferindo presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência, que somente deve ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário. 4. A revogação da benesse levou em consideração as particularidades do caso concreto, como os sinais ostensivos de riqueza, a falta de prova dos gastos com saúde e de correlação entre a condição de profissional liberal e a pensão previdenciária como sinal de pobreza ou miserabilidade. 6. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 7. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. 8. A autora ajuizou ação para cobrança de honorários advocatícios contratuais e incluiu no polo passivo parte que não é signatária do contrato e nem a ele aderiu, restando evidenciada a ilegitimidade passiva. 9. O prazo para a parte ajuizar reconvenção é o mesmo da contestação. Protocolada a defesa, resta preclusa a oportunidade para reconvir, ainda que os demais réus tenham optado por figurarem como revéis. 10. O termo inicial do prazo prescricional é o momento que surge para a parte a pretensão. Diante de contrato de honorários advocatícios ad exitum e havendo a rescisão unilateral pelo constituinte, neste momento surge a pretensão para o autor de recebimento da contrapartida pelo serviço contratado. 11. Se o valor atribuído à causa não tem correlação com a expressão econômica perseguida pela parte e um dos litisconsortes foi excluído do processo por ilegitimidade da parte, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade em seu favor (§8o do art. 85 do CPC). 13. AGRAVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE ANA PAULA PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DOS DEMAIS RÉUS DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 5o, 6o, 343, §§4o e 6o e 505, todos do CPC, ao entender que estaria preclusa a oportunidade de reconvir, uma vez que a reconvenção poderia ser apresentada a qualquer momento, desde que dentro do prazo para a contestação. Afirma que não há qualquer motivo racional para impor a Raissa o dever de ajuizar um novo processo absolutamente idêntico a um que já está tramitando pelo Poder Judiciário. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer sejam os recorrentes condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como pugna pela fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento aos artigos 4o, 5o, 6o, 343, §§4o e 6o e 505, todos do CPC dos artigos 231, inciso II, e 915, ambos do CPC, uma vez que a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Pretendendo o réu contestar e reconvir, deve fazê-lo simultaneamente, sob pena de preclusão consumativa. Precedentes.” (REsp 1.634.076/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/4/2017). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 162909, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 17/4/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023